Tribunal: STF
Processo: ARE 1264621
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA – TAXA CDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O IRGA é autarquia estadual, instituída pela Lei Estadual n. 533/48, e tem, entre outras funções, a incumbência de promover a fiscalização, padronização e classificação do arroz produzido, comercializado ou consumido no Estado. É o órgão responsável pelo exercício do poder de polícia sanitário e de qualidade referente a todo o arroz que transitar pelo Estado do Rio Grande do Sul, estando autorizado a cobrar a taxa correspondente por tal serviço. O art. 20, ‘caput’, da Lei Estadual n. 13.697/11, precisamente, define que o fato gerador da Taxa CDO é a ‘[...] utilização efetiva ou potencial dos serviços específicos e divisíveis que a Autarquia presta ou põe à disposição dos produtores de arroz do Estado’, enquanto que o art. 4º, do referido Diploma, arrola os serviços prestados pelo IRGA. 
    2. Por isso, a Taxa CDO não tem natureza de defesa comercial extrafiscal, ao contrário do que veio afirmado pela autora, pois não tem como escopo a proteção comercial do produto nacional ou regional, tratando-se de taxa plenamente justificada pelo efetivo exercício do poder de polícia sanitária que incumbe ao IRGA, estando conforme os ditames dos art. 78, § único, do Código Tributário Nacional e 145, inciso II, da Constituição Federal, não se havendo falar na ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da cobrança efetivada pelo IRGA.
    3. Tampouco há invasão da competência da União para a instituição de tributos, pois não se está a tributar o comércio exterior (importação do arroz). A Taxa CDO refere-se ao efetivo exercício de um serviço público obrigatório, qual seja, a inspeção do produto agrícola que transita pelo Estado, motivo pelo qual é o Estado competente para sua instituição. Outrossim, a Lei Estadual n. 12.685/06 não violou qualquer preceito tributário ao alargar a esfera de sujeitos passivos tributários da referida taxa, nela incluindo os importadores, exportadores e beneficiadores de arroz, pois a todos é obrigatória a sujeição ao serviço de inspeção sanitária. 
    4. No que se refere ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025. Manutenção da verba honorária. Aplicação de honorários advocatícios recursais.
    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Leis estaduais nºs 533/48 e 13.697/11), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    “A Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura – Taxa CDO foi instituída pela Lei Estadual n. 533/48, recebendo nova redação com a edição da Lei Estadual n. 13.697/11, com alterações posteriores, a qual estabelece que:
    …...................................................................................................
    O IRGA é autarquia estadual, instituída pela Lei Estadual n. 533/48, e tem, entre outras funções, a incumbência de promover a fiscalização, padronização e classificação do arroz produzido, comercializado ou consumido no Estado. É o órgão responsável pelo exercício do poder de polícia sanitário e de qualidade referente a todo o arroz que transitar pelo Estado do Rio Grande do Sul, estando autorizado a cobrar a taxa correspondente por tal serviço. 
    O art. 20, ‘caput’, da Lei Estadual n. 13.697/11, precisamente, define que o fato gerador da Taxa CDO é a ‘[...] utilização efetiva ou potencial dos serviços específicos e divisíveis que a Autarquia presta ou põe à disposição dos produtores de arroz do Estado’, enquanto que o art. 4º, do referido Diploma, arrola os serviços prestados pelo IRGA.
    A taxa, como definida no sistema tributário nacional, é um tributo destinado à remuneração de um serviço individual e divisível prestado ou posto à disposição pelo Estado aos administrados, podendo, inclusive, referir-se ao exercício do poder de polícia. (...).”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 784.525/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 853.204/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 891.155/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.036.694/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impõe-se destacar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora agravante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator